Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da r. decisão são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, julgando extra petita (fora do pedido).
3. Em razão da fungibilidade nas ações possessórias, cabe ao magistrado decidir de acordo com a questão fático-jurídica apresentada para outorgar a proteção mais adequada, ex vi do art. 554 do CPC.
4. Conforme preceitua o art. 561 do CPC, cabe à parte autora demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ver deferida a proteção possessória.
5. Nas ações possessórias, em razão do seu caráter dúplice, é lícito à parte ré formular pedido na contestação não apenas para refutar a pretensão autoral, mas ainda para garantir a proteção possessória em seu favor e ainda eventual indenização por danos, sem caracterizar o instituto da reconvenção, com amparo no art. 556 do CPC.
6. A pretensão indenizatória por danos materiais só será viável se o autor produzir prova contundente no sentido de demonstrar o dano e o respectivo prejuízo.
7. Não se comprovando que a demandante foi a responsável pela demolição da edificação do requerido, inviável, também, a condenação por ofensas extrapatrimoniais.
8. Recurso da autora não provido. Apelo do réu provido para cassar a sentença no que refere ao pedido de indenização e, com base no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar improcedentes os pleitos indenizatórios.